Tribunal: TJSP
Processo: 2264322-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Controvérsia envolvendo homologação de laudo pericial contábil e seus critérios. Decisão interlocutória que não comporta reforma. Contrato de prestação de serviços de telefonia que expressamente revogou descontos anteriormente concedidos, tendo havido cobrança a maior relacionada não a descontos, mas aos valores das tarifas. Ausência, ademais, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Controvérsia envolvendo homologação de laudo pericial contábil e seus critérios. Decisão interlocutória que não comporta reforma. Contrato de prestação de serviços de telefonia que expressamente revogou descontos anteriormente concedidos, tendo havido cobrança a maior relacionada não a descontos, mas aos valores das tarifas. Ausência, ademais, de outros vícios relevantes ao caso, conforme manifestação da contadoria em segundo grau de jurisdição. Irrelevância da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.
RECURSO NÃO PROVIDO.